Tribunal: STF
Processo: Rcl 65323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO. RAZÕES APRESENTADAS EM AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.625. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.